Tribunal: TJSP
Processo: 2161392-80.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão em agravo de instrumento que, ouvida a parte contrária, se recebem, corrigido erro material, consistente em não se ter observado que o recurso se voltava contra decisão preclusa.

De resto, trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, que se processa no interesse do credor (CPC, art. 797).

Erro corrigido. Embargos recebidos com efeitos

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão em agravo de instrumento que, ouvida a parte contrária, se recebem, corrigido erro material, consistente em não se ter observado que o recurso se voltava contra decisão preclusa.

De resto, trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, que se processa no interesse do credor (CPC, art. 797).

Erro corrigido. Embargos recebidos com efeitos modificativos. Agravo de instrumento de que se não conhece.